Tribunal: TJDFT
Processo: 0730521-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS BENS REGISTRADOS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE A MEAÇÃO ATRIBUÍDA À EXECUTADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o regime de comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união. 1.1. O artigo 1.664 do Código Civil dispõe que (o)s bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.
2. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida.
3. A mera pesquisa de bens do cônjuge da devedora não tem o condão de ensejar qualquer prejuízo ao cônjuge da executada e não configura hipótese de violação do princípio do devido processo legal, uma vez que, em sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, deverá ser preservada a sua meação.
4. Em caso de penhora de um bem integrante do patrimônio exclusivo do cônjuge da executada, a desconstituição da constrição judicial poderá ser obtida mediante impugnação nos próprios autos ou a oposição de embargos de terceiro, circunstância que evidencia a inocorrência de violação do princípio do devido processo legal.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.